Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. O preceito pode ser aplicado sempre que for verificada alteração na capacidade contributiva do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
2. Agiu com cautela o Juízo a quo ao deferir redução da verba alimentar ao patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, porquanto a minoração reconhece a modificação da capacidade contributiva relatada pelo autor, ao passo que observa a necessária mantença da parte necessitada.
3. A despeito dos argumentos levantados pelo recorrente, não foram reunidos elementos consistentes que demonstrem a possibilidade acolhimento integral da oferta de alimentos apresentada no pedido revisional de alimentos, devendo ser mantida a decisão que deferiu parcialmente o pleito antecipatório da tutela, até que sobrevenha a necessária instrução probatória.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.